Tribunal: TJBA
Processo: 0301908-23.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301908-23.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS Advogado(s): RAFAEL FERREIRA DIEHL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MERCADORIA DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA. BENEFÍCIO FISCAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ART. 40 DO ADCT. PROVA DO EFETIVO INTERNAMENTO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INTERNAMENTO EMITIDA PELA SUFRAMA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA, DESDE QUE JUSTIFICADA A AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO. MEDIDA A SER ENCARADA COMO EXCEÇÃO SENÃO SOB PENA DE FRAGILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO COM POTENCIALIDADE DE REPERCUSSÃO NO EQUILÍBRIO COMERCIAL NACIONAL E DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE SUBJACENTE AO BENEFÍCIO (DESENVOLVIMENTO REGIONAL). HIPÓTESE EM QUE FORAM JUNTADAS APENAS NOTAS FISCAIS, DESACOMPANHADAS DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 265 DO RICMS/BA E CONVÊNIO ICMS 23/2008. MANUTENÇÃO DA EXAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACUMULAÇÃO DE SELIC COM OUTROS ÍNDICES. ACRÉSCIMOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC TEM FUNÇÃO DE CORRIGIR O CRÉDITO E REMUNERAR A MORA. SÚMULA 523 DO STJ E TEMA 1.191 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8026363-67.2023.8.05.0000, sendo parte apelante(s) CÉRAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS e parte apelada(s) ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça